Tribunal: TJDFT
Processo: 0722904-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0722904-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSA LIZ RODRIGUES DOS REIS CARVALHO EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 73231529) opostos por ROSA LIZ RODRIGUES DOS REIS CARVALHO em face da decisão (ID. 73059459) assim proferida: Trata-se de agravo de instrumento (ID 72687359), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 238524552, dos autos originais) proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, de no 0722006-14.2025.8.07.0001 ajuizada por ROSA LIZ RODRIGUES DOS REIS CARVALHO, ora agravante, em desfavor de BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A, ora agravado, indeferiu os pedidos (ID 234125074, dos autos originais) de suspensão liminar dos descontos realizados em conta-corrente-salário, nos seguintes termos, in verbis: Diante da decisão ID238486380, determino o prosseguimento do feito. Anote-se a gratuidade de justiça em favor da autora. No mais, autorizo a manutenção do sigilo dos documentos ID234125091e234125093. Trata-se de ação de conhecimento movida por ROSA LIZ RODRIGUES DOS REIS CARVALHO em face de BANCO DE BRASILIA SA. Em apertada síntese, o autor alega que contraiu empréstimos junto ao banco requerido e que requereu a interrupção os descontos dos mútuos de sua conta corrente. Aduz, todavia, que o réu não atendeu ao requerimento. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar ao banco réu que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte autora sem sua autorização, especialmente do contrato de número: 2018507880. É o breve relatório. DECIDO. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito eperigo de dano ou risco ao resultadoútil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não estão amparados em prova idônea ou elemento de convicção suficiente para se apurar, ao menos neste momento processual, a alegação de irregularidade nas contratações ou de que os descontos efetuados pelo banco réu sejam indevidos, o que somente será possível após a instauração do contraditório e dilação probatória. Não há elementos nos autos que permitam concluir, em juízo provisório, a existência de nulidade da relação jurídica entre as partes e se de fato os valores descontados da autora são indevidos, em especial porque a própria parte autora afirma que recebeu os créditos dos empréstimos em sua conta bancária e não efetuou a devolução dos valores para o banco. Necessário considerar que o autor livre e espontaneamente contraiu os empréstimos que relata, sendo conhecedor das parcelas pactuadas e de suas próprias limitações financeiras. Não pode o Poder Judiciário ser chamado a, liminarmente, intervir nas relações livremente pactuadas para modificar as cláusulas, se a parte contratou os empréstimos ciente das condições e prazos dos contratos. Não se pode chancelar a contração de empréstimos sob determinadas regras para, liminarmente, determinar alteração, se não está sendo violado, em princípio, qualquer direito da parte. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência, por ausência dos pressupostos legais. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. CONFIRO à presente decisão força de mandado de citação e intimação. Inconformada, a parte autora interpõe agravo pugnando pela reforma da decisão sob os argumentos, em suma, que a decisão agravada afronta a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, que assegura o direito ao cancelamento da autorização de débitos em conta corrente. Ressalta a existência de jurisprudência do TJDFT e do STJ favorável à suspensão de descontos, mesmo em contratos firmados antes da vigência da mencionada norma. Afirma risco de dano irreparável, dada sua condição econômica e a possibilidade de extinção do processo por não pagamento das custas. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo, a intimação do agravado para contrarrazões e o provimento do agravo, com a concessão definitiva da tutela de urgência. Parte isenta de preparo, pois concedida gratuidade de Justiça, e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Mantenho a gratuidade de justiça deferida na origem (art. 71, §2o, do RITJDFT). Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), o relator, ao receber o agravo de instrumento, pode “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Contudo, a concessão dessas medidas está condicionada à demonstração cumulativa e inconteste da (i) probabilidade do direito (fumus boni iuris), do (ii) perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), e (iii) reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à concessão de antecipação de tutela com atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese vertente, em análise prefacial, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida postulada pela parte agravante. O procedimento de repactuação de dívidas em caso de superendividamento é composto por duas fases: conciliatória e judicial, conforme os arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor. A legislação aplicável possui um procedimento específico, incompatível com a limitação/suspensão dos descontos em liminar antes da realização da audiência conciliatória e da apresentação do plano de pagamento. Desse modo, a matéria sob comento exige uma análise mais aprofundada, inclusive com o estabelecimento do contraditório, o que, por ora, desautoriza a concessão da medida postulada pelo agravante. A limitação/suspensão de novos descontos não está amparada pelo julgamento do Tema no 1.085 do STJ, pela sistemática dos recursos repetitivos, pois é necessário apresentar um plano de pagamento aos credores para evitar uma medida moratória sem previsão legal, como se vê: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Não compete ao Tribunal instituir medida coercitiva para alterar as condições de contratos celebrados entre o consumidor e as instituições financeiras antes da audiência de conciliação onde será apresentado o plano de pagamento. Também não cabe liminar para suspensão de descontos de mútuos baseando-se no superendividamento, pois tal pedido necessita de dilação probatória, à luz do contraditório, para demonstrar o descumprimento pelo banco dos deveres previstos no CDC. O superendividamento, por si só, não justifica a limitação dos descontos, visto que a cláusula contratual que autoriza o desconto das parcelas do mútuo na conta corrente do mutuário não é considerada abusiva, estando de acordo com a Resolução do BACEN sobre procedimentos de movimentação e manutenção de contas de depósitos. Em mesmo sentido, (...) Dessa forma, o fenômeno de direito material da vulnerabilidade, legalmente conferido ao consumidor por presunção absoluta, não possui o condão de atribuir ao contratante condição análoga à do incapaz para os atos da vida civil, de modo a reservar para os casos excepcionais a mitigação de sua livre manifestação volitiva, ao anuir com os termos do contrato, devendo prevalecer, como regra, o preceito da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). Assim, comungo do entendimento manifestado pelo Juízo singular, pois a agravante contraiu os empréstimos de forma consciente, sendo inoportuno o pedido para a suspensão imediata de todos os descontos, inclusive os consignados. Com efeito, neste momento processual, não verifico existir na fundamentação do agravo motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista que a agravante não demonstrou, em suas razões recursais, a plausibilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 18 de junho de 2025. Aduz a parte embargante que a decisão proferida apresenta contradição e obscuridade ao fundamentar-se nas normas de superendividamento e não ter apreciada da Resolução n.o 4.790/2020 do Bacen, aplicável ao caso. É o relatório. Decide-se Sustenta a parte embargante que o acórdão seria obscuro, e contraditório, porquanto teria exposto os argumentos de forma não cristalina, deixado de se manifestar sobre dispositivos de leis aplicáveis à espécie e se contradito em pontos da decisão. A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão que apresentar contradição, omissão, obscuridade ou corrigir erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado. Confira-se: "Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o." Quais sejam: Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Deste modo, os embargos possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer. A agravante argumenta que a ação proposta não diz respeito a questão de superendividamento. Entretanto, ao propor o agravo de instrumento, assim sintetiza a irresignação (ID 72687359, pág. 3): Trata-se de ação de obrigação de fazer contra o descumprimento por parte do BRB sobre a suspensão de descontos em conta corrente tendo em vista a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central além do pedido de conciliação por superendividamento, uma vez que o autor se encontra em tal situação, a ponto de receber menos que um salário mínimo efetivamente. Verifico que a decisão negativa de liminar sobre o agravo, que trata de uma decisão negativa de tutela de urgência acerca de uma ação de obrigação de fazer contra o descumprimento por parte do BRB sobre a suspensão de descontos em conta corrente com pedido de conciliação por superendividamento, pautou-se pela perspectiva do enquadramento às circunstâncias do superendividamento e às restrições impostas pelo Tema 1.085 do STJ, quando a embargante entende que dever-se-ia considerar as particularidades da Resolução no 4.790/2020 do Bacen, entendendo, assim, que houve a ocorrência de obscuridade e contradição. Em comprovante recebido do SAC do BRB que tratou do pedido de suspensão dos descontos (ID 234128200, dos autos originais), o banco não se manifesta contrário à suspensão dos descontos, sob o respaldo da Resolução CMN 4790/2020. Entretanto, aponta que a revisão contratual possui caráter “excepcional e limitada” (art. 421-A, III do Código Civil) e só será admitida caso obedecida as determinações do art. 586 que prescreve que o “mutuante é obrigado a restituir do mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade”. Enfatiza que, em razão da fragilidade das garantias originais previstas nas cláusulas contratuais livremente convencionadas, será exigida a apresentação de “avalistas com capacidade de pagamento comprovada” para que se proceda a suspensão do débito em conta-corrente. Portanto, não houve a pronta negativa de interrupção de descontos, mas o condicionamento de apresentação de novas garantias frente à mudança do modelo de pagamento dos débitos. Diante da afirmação incisiva de que a autora/agravante está em condições financeiras precárias e a menção no corpo do agravo do “pedido de conciliação por superendividamento”, verifica-se que o direito não se mostra límpido, havendo a perspectiva de que o caso resvalará para a ceara da negociação com o credor sob a tônica do superendividamento. Em não atendendo a um dos pressupostos à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC), o respectivo pedido restou indeferido. Nos embargos de declaração, não basta à parte embargante alegar a existência de outros dispositivos legais, posição doutrinária ou jurisprudência que colida com a decisão vergastada. O objetivo dos embargos não podem ser a infringência, a qual, porventura, ocorreria como consequência da supressão de omissão, ou da resolução de obscuridade ou de contradição (Nery Junior, Nelson. Nery, Rosa Maria de Andrade, Código de Processo Civil comentado. 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018) Ao juízo sentenciante é facultado a distinção dos temas importantes e caros para o deslinde da contenda, de maneira que a construção do decisum se dê de forma clara, lógica e fundamentada. Questões periféricas e sem relevância para o caso, mesmo que mencionadas pelas partes, podem ser relegadas pelo sentenciante, pois ele não está vinculado estritamente a elas, vez que não contribuem para a resolução da disputa. Sabe-se que “(...) a contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.” (STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017). Além do mais, não ocorre contradição quando o julgado adota posição diversa da defendida pelo recorrente, pois a contradição arguida não remete às posições firmadas no bojo da decisão que confrontam entre si e criam instabilidade jurídica, enseja uma incoerência discursiva ou se fundamenta em teses inconciliáveis, onde uma intervenção em forma de embargo venha a suscitar e buscar o saneamento. Os argumentos postos entendem e questionam que a opção por determinados dispositivos legais estaria em contraposição a outros mais amoldados à concepção do embargante. Este instrumento processual em análise, de questionamento e busca por elucidação das decisões judiciais, não se presta, sob a bandeira da contradição, a sopesar dispositivos que melhor conformem com a perspectiva da parte. Como há muito sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que “A contradição que dá ensejo a embargos de declaração (inciso I do art. 535 do CPC) é a que se estabelece no âmbito interno do julgado embargado, ou seja, a contradição do julgado consigo mesmo, como quando, por exemplo, o dispositivo não decorre logicamente da fundamentação. Precedentes: EDRESP 742.375/BA, 2a Turma, Min. Castro Meira, DJ de 10.10.2005; EDAGRESP 648.990/RS, 1a Turma, Min. Francisco Falcão, DJ de 29.08.2005” (EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp n. 666.310/PE, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 11/10/2006, DJ de 6/11/2006, p. 296.). Este remédio processual, quando enfrenta uma contradição, almeja manter a inteireza das argumentações que estruturam o voto, procurando dissipar posições conflitantes dentro do decisum, o que efetivamente não ocorreu no acórdão em tela. Cita-se jurisprudências, neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS. REJEIÇÃO. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material. As embargantes alegam omissão e contradição e trazem razões no sentido, o que atende ao disposto no art. 1.022 do CPC. 2. Conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça, “a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado” (STJ, REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013 e STJ, EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017). (...) 10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1989356, 0741255-19.2023.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 28/04/2025.) No tocante à obscuridade, ao seu turno, absorve-se dos ensinamentos do jurista Rodrigo Mazzei1, que deve atentar se a qualidade do texto é de difícil ou até impossível compreensão. Está, em regra, presente no discurso dúbio, passível de variante interpretação, em virtude de falta de elementos textuais que o organize, lhe confira harmonia interpretativa e evite que “interpretações distintas e logicamente possíveis, criando a hesitação em se saber o que de fato foi decidido, diante de possibilidades diversas”. Vale-se dos conceitos didaticamente exarados do voto sedimentado do eminente Des. Alfeu Machado que explana que a obscuridade “É, de forma sucinta, conceito que se opõe à clareza, revelando-se obscuro todo ato judicial que, diante da falta de coesão, não permite segura (e única) interpretação. A obscuridade, em regra, surge de dois modos distintos: (a) quando não se entende perfeitamente o que o julgador decidiu; ou (b) quando a fala do Estado-Juiz comporta interpretações distintas e logicamente possíveis, criando hesitação em saber o que de fato foi decidido, diante de possibilidades diversas”. (Acórdão n.1111947, 20150610150675APC, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 31/07/2018. Pág.: 476/497) Desta feita, conforme salientado na decisão precedente, depreende-se que a Turma bem dirimiu as questões, não existindo qualquer omissão e/ou obscuridade no decisum vergastado. Se o acórdão analisou amplamente as questões relevantes e fundamentou detidamente as teses que abraçou, sendo claro, objetivo e preciso, não há falar em vícios a inquinar o decisório, pois o órgão julgador não está obrigado a responder todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que guarde consonância de suas decisões com os dispositivos legais e jurídicos que regem a matéria e entenda pertinentes ao caso concreto. Cita-se jurisprudências do e. STJ, neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto pela ora agravante em desfavor do INSS, ora agravado, contra decisão que não arbitrou honorários sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença, ante a Súmula n. 519/STJ ("Na hipótese de rejeição ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios"). No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser conhecido. III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016. (...) VIII - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não conhecido. (AREsp n. 2.824.388/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE REJEITADA. NULIDADE DA SENTENÇA EXECUTADA POR DESRESPEITO À BOA-FÉ E DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. EFEITO PRECLUSIVO DA COISA JULGADA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto sobre o qual se devia pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Verifica-se erro material na fundamentação do acórdão embargado, apenas quanto à referência equivocada de um dos dispositivos legais apontados como violados. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para corrigir erro material. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.652.281/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ARESTOS CONFRONTADOS. SÚMULAS NS. 7 E 375/STJ. REGRA TÉCNICA DE CONHECIMENTO. SÚMULA N. 315/STJ. RMS. PARADIGMA ORIUNDO DE AÇÃO DE GARANTIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos. 2. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita. (...) Embargos de declaração acolhidos , sem efeitos infringentes, apenas para fins de correção de erro mateial. (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.796.659/GO, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025.) A bem da verdade, as razões recursais denunciam a insatisfação da parte recorrente quanto ao desfecho da lide, pretendendo apenas o reexame de matéria já decidida, o que não é admissível por meio dos embargos de declaração, tendo em vista os estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. Em face do exposto, ante a inexistência de qualquer obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada com fulcro no art. 1.022 do CPC, REJEITO OS PRESENTES EMBARGOS e mantenho íntegra a decisão hostilizada. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2025. Desembargadora LEONOR AGUENA Relatora ______________________________ 1 MAZZEI, Rodrigo. in Breves Comentários ao novo Código de Processo Civil, coordenadores: Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Júnior, Eduardo Talamini, Bruno Dantas, 1. ed., 2a tiragem, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, pág. 2273. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital